Tribunal: TJSP
Processo: 1064880-24.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Concurso Público – Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pretensão liminar para seguir nas etapas do certame (reserva de vaga e reintegração ao quadro de candidatos habilitados), mediante anulação do ato administrativo que o reprovou. Cumulação com o pedido de indenização por dano moral – Sentença de

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Concurso Público – Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pretensão liminar para seguir nas etapas do certame (reserva de vaga e reintegração ao quadro de candidatos habilitados), mediante anulação do ato administrativo que o reprovou. Cumulação com o pedido de indenização por dano moral – Sentença de procedência parcial – Recurso apenas do Estado-réu. Desprovimento de rigor.
Eliminação na etapa de investigação social por suposto histórico de saúde não condizente com a carreira da segurança pública e/ou omissão maliciosa de informação – Dispensa do serviço militar obrigatório por "insuficiência física".
Fato longínquo e, como bem exposto pelo MM. Juiz, diminuto para presumir que simulou sua condição física.
Ato administrativo, no caso concreto, que nitidamente destoou dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
Falta de insurgência quanto ao afastamento do dano moral.
R. Sentença mantida – Apelação desprovida.